Tribunal: TJMT
Processo: 0020349-35.2011.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020349-35.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LENDA TURISMO OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 04.319.579/0001-00 (APELANTE), INVESTBRAS FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 06.034.911/0001-16 (APELADO), JOSEMAR COMERCIO DE BARCOS LTDA - ME - CNPJ: 05.624.661/0001-01 (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA - CPF: 889.087.471-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. CHEQUE. RELAÇÃO COMERCIAL. ENDOSSO TRANSLATIVO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O endosso sem data, presume-se anterior ao protesto, e sendo translativo não permite a discussão da causa debendi. As exceções pessoais somente podem ser alegadas aqueles que participaram do negócio. Não demonstrada a má-fé e nem conhecimento da sustação do cheque antes de levar a protesto, e a considerar a autonomia do cheque que não se vincula a relação comercial estabelecida, por se tratar de terceiro de boa-fé, incabível a manutenção dos protestos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0020349-35.2011.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: LENDA TURISMO OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – ME

APELADO: INVESTBRAS FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME E JOSEMAR COMERCIO DE BARCOS LTDA – ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LENDA TURISMO OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – ME contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de medida cautelar de sustação de protesto ajuizada em face de INVESTBRAS FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME E JOSEMAR COMERCIO DE BARCOS LTDA – ME, que julgou improcedente o pedido, revogando a liminar e determinou a revigoraçao dos efeitos dos protestos sub judice perante o 4º Serviço Notarial de Cuiabá, bem como condenou a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

A apelante alega que inexistente o débito que originou a emissão das cártulas de crédito não é possível julgar improcedente a medida cautelar para sustar o protesto;
celebrou contrato de compra e venda de produtos náuticos pelo preço de R$ 350.000,00; o prazo para entrega expirou e foi exigido a emissão de 10 cheques no valor de R$ 7.000,00 por parte da apelada; com a quitação do 4 cheque não houve a entrega do produto e procedeu-se a sustação dos últimos cheques; no feito principal foi declarada a inexistência do débito de R$ 42.000,00
; assim,
não é devido os cheques, diante da má-fé das apeladas ao endossarem os títulos e protestá-los
; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado procedente o pedido para sustar os protestos diante da inexistência da obrigação.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LENDA TURISMO OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – ME contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de medida cautelar de sustação de protesto ajuizada em face de INVESTBRAS FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME E JOSEMAR COMERCIO DE BARCOS LTDA – ME, que julgou improcedente o pedido, revogando a liminar e determinou a revigoração dos efeitos dos protestos sub judice perante o 4º Serviço Notarial de Cuiabá, bem como condenou a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

A insurgência recursal da apelante consiste em que inexistente o débito que originou a emissão das cártulas de crédito não é possível julgar improcedente a medida cautelar para sustar o protesto; celebrou contrato de compra e venda de produtos náuticos pelo preço de R$ 350.000,00; o prazo para entrega expirou e foi exigido a emissão de 10 cheques no valor de R$ 7.000,00 por parte da apelada; com a quitação do 4º cheque não houve a entrega do produto e procedeu-se a sustação dos últimos cheques; no feito principal foi declarada a inexistência do débito de R$ 42.000,00; assim, não é devido os cheques, diante da má-fé das apeladas ao endossarem os títulos e protestá-los.

Da análise dos autos, verifica-se quanto ao argumento da apelante, que os cheques emitidos foram endossados, mediante endosso translativo a INVESTBRAS FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA – ME, tornando o título autônomo e não ligado a causa que lhe deu origem.

O endosso sem data, presume-se anterior ao protesto, e sendo translativo não permite a discussão da causa debendi, ainda que demonstrado a não entrega de um produto por parte do Sr. Manoel e declarada a inexistência do débito com relação a este.

Isso porque, não demonstrada a má-fé por parte da factoring, e não há comprovação de que a factoring tinha conhecimento da sustação do cheque antes de levar a protesto, e a considerar a autonomia do cheque que não se vincula a relação comercial estabelecida, por se tratar de terceiro de boa-fé, incabível a manutenção dos protestos.

Assim, as exceções pessoais somente podem ser alegadas aqueles que participaram do negócio.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. NULIDADE DE TÍTULO. CHEQUE. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO PORTADOR. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. O cheque, como título de crédito não causal, constitui ordem de pagamento à vista e, uma vez posto em circulação, emana proteção ao portador de boa-fé, que terá o seu direito protegido, independentemente de eventual vício na relação jurídica subjacente. O devedor não pode opor ao atual portador do cheque exceções relativas a relações pessoais com os portadores precedentes, salvo se o portador estiver agindo de má-fé (art. 25 da Lei nº 7.375/85). Caso em que o cheque entregue pelo autor à demandada Ipiranga 7001 Móveis Ltda. circulou, tendo sido repassada à demandada Manto Móveis Ltda., mediante endosso translativo, de modo que não há que se questionar o negócio jurídico subjacente em face desta demandada, vez que, consoante os princípios do direito cambiário, o título não fica adstrito à relação jurídica que lhe deu origem, bem como é inoponível a terceiro de boa-fé. Inexiste nos autos prova de que a demandada Manto Móveis Ltda., atual portadora do cheque, o tenha recebido de má-fé, com o que não vinga a pretensão de sustação do protesto, de reconhecimento da nulidade do título, tampouco de indenização por danos morais. De outra banda, no que diz com a demandada Ipiranga 7001 Móveis Ltda., tem o autor/apelante o direito de buscar, em outra demanda, reembolso por eventual quantia paga em dinheiro após a sustação do cheque, já que não veiculado este pedido na demanda. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da ré majorados. Aplicação do art. 85, §11º, do CPC/15.
NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.(Apelação Cível, Nº 70075959502, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 12-07-2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CHEQUE. OPERAÇÃO DE DESCONTO. ENDOSSO TRANSLATIVO. PROTESTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Inexiste ato ilícito nos casos em que terceiro de boa-fé leva a protesto cheques recebidos por meio de endosso translativo. Caso em que o endosso ocorreu antes mesmo da sustação dos cheques pelo emitente, agindo o portador terceiro de boa-fé no exercício regular de direito ao realizar o protesto dos cheques. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70070768635, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 24-11-2016).

Dessa forma, a sentença deve ser mantida.

Majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022